Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMENDATIO LIBELLI. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E CONCRETO. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 temas em discussão: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da alteração da capitulação jurídica na sentença; (ii) se pode ser reconhecido o estado de necessidade para fins de excluir a ilicitude da conduta; (iii) se as provas dos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (iv) se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento de pena fixados foram desproporcionais aos fatos apurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP) deve ser aplicado quando necessária a adequação da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia, a partir do acervo fático-probatório produzido, uma vez que o acusado se defende dos fatos a ele imputados na inicial acusatória (cf. Acórdão 1965754, 0716279-21.2023.8.07.0009, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 24/02/2025). 3.1. Por sua vez, dá-se-á a mutatio libelli (art. 384 do CPP) sempre que, durante a instrução criminal, restar evidenciada a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram descritos, nem sequer de modo implícito, na peça de denúncia (cf. STF. HC 87503, Relator: CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2006). 3.2. No caso tratado, a denúncia trouxe todas as elementares necessárias a identificação da conduta delituosa praticada, tendo o Juízo a quo apenas aplicado o tipo penal mais adequado, já que o crime do art. 303 do CTB é de natureza culposa quando, na verdade, a denúncia é clara ao afirmar que o réu engatou a marcha ré e, de forma consciente e intencional – logo, conduta dolosa –, jogou o carro contra pessoas que estavam em frente ao estabelecimento, causando lesões em uma delas. Preliminar rejeitada.
4. Afasta-se a tese de estado de necessidade suscitada pela defesa, pois não há elementos nos autos que indiquem que o réu estava diante de perigo atual e concreto ou que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo. Precedente.
5. A dosimetria observou as peculiaridades do caso ora tratado e deve ser mantida na sua integralidade.
6. A existência de circunstâncias judiciais negativas é justa causa para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.